Tribunal: TJES
Processo: 5012546-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012546-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGRAVADO: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012546-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: LAURA GIACOMIN MOREIRA

EMBARGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, o qual reformou decisão de tutela de urgência permitindo a matrícula da Embargante no curso de medicina. A Embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, ao desconsiderar a aptidão da aluna para avançar de fase e ao negar a aplicação da teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aptidão da Embargante para avançar ao próximo período do curso de medicina; e (ii) determinar se há contradição na decisão que afastou a aplicação da teoria do fato consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão, pois aborda de forma expressa e clara a questão da progressão da Embargante para o próximo período, esclarecendo que a reprovação em módulo essencial inviabiliza o avanço, não sendo possível a realização concomitante das matérias.

4. A aplicação da teoria do fato consumado foi expressamente enfrentada no acórdão, sem que se possa falar em omissão nesse ponto.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim à correção de eventuais vícios no julgado, os quais não foram demonstrados no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1755564 DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 23.10.2018; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
em face do v. acórdão (ID 8566231), o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A. - MULTIVIX.

Em síntese, em suas razões (ID 8973073), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da Embargada no ID 9237113.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA EM PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA ESTUDANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Haja vista a autonomia didático-científica que possuem as instituições de ensino superior, cabe a elas organizar o curso da forma que entendem ser a mais adequada, inclusive impossibilitando o avanço no curso de graduação ante a reprovação em módulos considerados pré-requisitos. 2. Sobretudo diante das particularidades que envolvem a graduação em medicina, não há como autorizar que a aluna inicie os estudos das matérias da fase 02 sem a conclusão daquelas previstas para a fase 01, uma vez que os conhecimentos adquiridos nesta são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela; destacando-se o prejuízo que pode ser causado à própria capacitação da Agravada. 3. Não há de se falar em aplicação da teoria do fato consumado na espécie, eis que ”não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo” (STJ - AgInt no REsp: 1755564 DF 2018/0184344-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018); notadamente quando a decisão recorrida foi proferida em 22/09/2023 e teve seus efeitos sobrestados em 23/10/2023, ou seja, quando não se observa excepcional transcurso de considerável lapso temporal capaz de modificar severamente a situação fática. 4. Recurso conhecido e provido.

Não obstante,
argumenta a Embargante que o acórdão está maculado por vícios de omissão e contradição. Isso na medida em que desconsidera a informação de que desde o período 2023/2 a aluna já estava apta a progredir para a Fase 02; além de ter negado a aplicação da teoria do fato consumado.

Sem razão a Embargante.

Das razões apresentadas, resta evidente o intuito da Embargante de rediscutir questões já analisadas no acórdão embargado, sem que se possa falar em omissão ou contradição.

Constou no voto condutor que
“não seria razoável permitir que a Agravada iniciasse os estudos relativos ao período da fase 02 sem a conclusão de todos os módulos da fase 01, haja vista a reprovação no módulo A4, no segundo período, uma vez que os conhecimentos adquiridos nesta são essenciais para o desenvolvimento das habilidades praticadas naquela; destacando-se o prejuízo que pode ser causado à própria capacitação da Agravada”
.

Importa salientar que o agravo de instrumento foi interposto em outubro de 2023, em face de decisão proferida em setembro de 2023, a qual havia permitido a matrícula da Embargante no quinto período, a ser cursado no segundo semestre de 2023.

Além disso, registro que o histórico escolar citado pela Embargante em seus aclaratórios revela que o módulo 04 foi concluído justamente no segundo semestre de 2023.

Desta feita, resta evidente que a pretensão da Embargante era, justamente, cursar o quinto período de maneira concomitante à matéria em que havia reprovado, a qual foi motivada e adequadamente afastada pelo Colegiado, não havendo omissão ou contradição nesta ordem de ideias.

Lado outro, a tese do fato consumado foi afastada de maneira expressa, a saber:

Finalmente, saliento que não há de se falar em aplicação da teoria do fato consumado na espécie, eis que me filio à corrente segundo a qual ”não se aplica a teoria do fato consumado a caso de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo” (STJ - AgInt no REsp: 1755564 DF 2018/0184344-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018); notadamente quando a decisão recorrida foi proferida em 22/09/2023 e teve seus efeitos sobrestados em 23/10/2023, ou seja, quando não se observa excepcional transcurso de considerável lapso temporal capaz de modificar severamente a situação fática.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/10/2024 às 15:22:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53880222102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.